Tribunal: TJMT
Processo: 1025490-15.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025490-15.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS MORAES GAMA - CPF: 035.706.801-77 (APELANTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 41.379.983/0001-04 (APELADO), MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 860.175.781-20 (ADVOGADO), REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - CNPJ: 01.945.637/0001-13 (APELADO), GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 827.285.771-53 (ADVOGADO), CHRISTIAN ZINI AMORIM - CPF: 694.196.711-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. PANE MECÂNICA POR FALTA DE COMBUSTÍVEL. ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA VENDEDORA DO BILHETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de pane mecânica por falta de combustível em viagem de ônibus interestadual, e que excluiu do polo passivo a empresa que emitiu o bilhete. O autor pleiteou o reconhecimento da solidariedade da Real Maia, majoração da indenização moral e elevação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade passiva da empresa responsável pela emissão do bilhete, com fundamento na solidariedade da cadeia de consumo; (ii) avaliar se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é suficiente diante da extensão do abalo sofrido; (iii) definir a adequação do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emissão do bilhete evidencia sua participação na cadeia de fornecimento, sendo desnecessária a demonstração de vínculo societário com a transportadora executora do serviço para fins de responsabilização solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

A falha na prestação do serviço restou incontroversa, com prova de que os passageiros permaneceram abandonados à margem da rodovia por mais de sete horas, durante a madrugada, sem qualquer assistência, caracterizando violação à dignidade e segurança do consumidor.

O valor fixado na origem a título de danos morais revela-se desproporcional à gravidade da conduta e ao sofrimento experimentado, justificando sua majoração em observância ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A fixação dos honorários advocatícios não observa os critérios do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser estabelecida em 10% sobre o valor da condenação, considerando o êxito da parte apelante e o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelo evento danoso, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que emite o bilhete de transporte, ainda que outra empresa execute o serviço.

O atraso superior a sete horas em viagem de transporte rodoviário, com abandono dos passageiros à margem da rodovia, sem assistência, configura falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, sendo cabível a majoração quando o montante fixado na origem for irrisório.

Os honorários advocatícios devem observar o percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC, em relação ao valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 20 e 25, §1o; CPC, art. 85, §§2o e 11; Lei no 11.975/2009.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT – Ap. Cív. 0746012-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023, DJE 22/01/2024.

TJMT – N.U 120110032917, 120110032917/2013, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2013, Publicado no DJE 12/12/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Douglas Moraes Gama contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Matriz Transportes Ltda – ME e Real Maia Transportes Terrestres Ltda – EPP.

O autor narra que adquiriu passagem para viagem entre Palmas/TO e Goiânia/GO, em 29/07/2023, quando o ônibus que realizava o transporte apresentou pane por falta de combustível nas proximidades de Talismã/TO, deixando os passageiros à margem da rodovia por mais de sete horas, sem qualquer assistência, tendo o trajeto sido concluído somente na tarde do dia seguinte.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Real Maia Transportes Terrestres Ltda – EPP e julgou parcialmente procedente o pedido em relação à Matriz Transportes Ltda – ME, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 300,00.

O autor interpõe apelação postulando: (i) o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa Real Maia, com fundamento na solidariedade da cadeia de fornecimento prevista no Código de Defesa do Consumidor; (ii) a majoração da indenização por danos morais, por entender irrisório o montante fixado diante da gravidade do ocorrido; e (iii) o aumento da verba honorária, que reputa incompatível com os critérios legais do art. 85, §2o, do CPC.

Nas contrarrazões, a empresa Matriz Transportes sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelação apenas repete os fundamentos da petição inicial, sem impugnação específica à sentença. No mérito, defende a manutenção da sentença sob os fundamentos de ausência de responsabilidade da empresa Real Maia, razoabilidade do valor fixado a título de danos morais e proporcionalidade da verba honorária (id 276776379).

A empresa Real Maia, por sua vez, também suscita a ofensa ao princípio da dialeticidade, reiterando que a decisão de primeiro grau apreciou adequadamente os fundamentos das partes, concluindo pela ausência de vínculo jurídico entre as requeridas e pela inexistência de elementos mínimos que comprovassem grupo econômico entre elas (id 276776378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi suscitada pelas apeladas sob o argumento de que o recurso apenas repete os fundamentos da petição inicial, sem impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, em ofensa ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

As razões recursais, ainda que retomem pontos já articulados em peças anteriores, direcionam-se de forma clara à sentença, notadamente ao impugnar o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Real Maia Transportes Terrestres Ltda – EPP, à qual se atribui a emissão do bilhete de passagem, bem como ao questionar os critérios adotados para fixação da indenização por danos morais e honorários. A impugnação, portanto, é suficiente para demonstrar inconformismo específico e apta a provocar o reexame da matéria.

Assim, rejeito a preliminar.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (MÉRITO)

A controvérsia recursal envolve três aspectos centrais: a possibilidade de responsabilização da empresa Real Maia Transportes Terrestres Ltda – EPP pelo evento narrado na inicial, a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, e a correção da verba honorária arbitrada na sentença.

O bilhete de passagem juntado aos autos demonstra que a emissão do título de transporte foi realizada por agência vinculada à empresa Real Maia, em Palmas/TO, o que não foi negado em contestação. A sentença, contudo, acolheu a ilegitimidade passiva da empresa, sob o fundamento de ausência de prova da existência de grupo econômico com a empresa Matriz Transportes, responsável pela execução da viagem.

A responsabilidade solidária nas relações de consumo não exige demonstração de grupo empresarial, bastando que o fornecedor integre a cadeia de fornecimento ou se beneficie economicamente da atividade prestada. A emissão do bilhete por agência da Real Maia, sem impugnação específica, evidencia que a empresa participou diretamente da relação de consumo e lucrou com a contratação do serviço, ainda que a execução tenha sido feita por outra transportadora.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7o, parágrafo único, prevê expressamente a responsabilidade solidária dos que concorrem para o evento danoso, sendo irrelevante a discussão sobre vínculo societário entre as rés.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu:

“A empresa de tecnologia que comercializa passagens de transporte rodoviário, a despeito de a ultimação do serviço ser realizada por empresas parceiras, mas notadamente diante do papel de gestora do serviço, pois é a quem compete identificar os consumidores que serão alocados em cada viagem, conectá-los à empresa de fretamento que realizará o transporte e, principalmente, cobrar e receber os valores pagos a título de contraprestação pelo serviço, repassando a parte devida à empresa parceira efetivamente prestadora do serviço, auferindo, nesse contexto, lucro com a atividade, é solidariamente responsável pelos danos derivados de eventual falha havida no fomento do serviço de transporte, pois participa da cadeira de fornecimento do serviço e, sobretudo, aufere lucros com a atividade (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 20 e 25, § 1o) (TJDFT – Ap. Cív. 0746012-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023, DJE 22/01/2024)

Assim, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva da Real Maia para figurar no polo da demanda, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Quanto à indenização por danos morais, o valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante da extensão do abalo suportado. A prova constante nos autos indica que os passageiros permaneceram abandonados à margem da rodovia por mais de sete horas, durante a madrugada, sem qualquer estrutura, em local ermo e sem segurança, com chegada ao destino somente na tarde do dia seguinte. O desconforto, a angústia e o risco vivenciados superam em muito o mero aborrecimento, traduzindo violação ao direito fundamental à segurança e à dignidade do consumidor.

Nesse sentido:

(...)RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – ATRASO NO PERCURSO – SERVIÇO INEFICIENTE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. As empresas concessionárias de transporte rodoviário de passageiros devem garantir um serviço de qualidade e eficiência, cumprindo com o horário previsto de chegada no local de destino, sendo que o atraso superior a três horas caracteriza ato ilícito (Lei 11.975/2009). Além disso, estas empresas devem dispor também de um eficiente controle de tráfego por meios dos canais de telecomunicações disponíveis e com inúmeros pontos de apoio distribuídos ao longo do percurso, propiciando um rápido reparo no veículo, no prazo máximo de três horas, em casos de defeitos ou falhas mecânicas. Estas são regras expressamente garantidas pela Lei 11.975/2009, que dispõe sobre o transporte coletivo rodoviário de passageiros. Com base nestas regras, o atraso superior a três horas na chegada do passageiro no local de destino, caracteriza ato ilícito passível de responsabilização civil. A propósito: “DANOS MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS EM MÁS CONDIÇÕES - ATRASO DE 06H (SEIS HORAS) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Hipótese em que houve descumprimento do contrato de transporte rodoviário, em face das condições do ônibus em que a parte Autora fizera viagem, diferentemente do que lhe fora ofertado, bem como em razão do atraso de 06h (seis horas) para chegar ao seu destino. Nas relações de consumo, configurada a falha no serviço prestado pelo fornecedor e tendo em vista sua responsabilidade objetiva, está configurado o dever de indenizar o dano que eventualmente advir de tal situação. 2 - O dano moral se caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor-se o sentimento de impotência do consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da má prestação do serviço. 3 - Ao se fixar o valor dos danos morais, é de se levar em consideração não só a capacidade econômica da ré, mas também o que determinados valores representam para a situação social e econômica da vítima, levando-se em consideração, inclusive, a real repercussão do dano em sua esfera de interesses. 4 - Majoração do quantum indenizatório, do valor de R$-2.000,00 para o montante de R$-6.220,00. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido”. (RNEI, 1722/2012, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 02/10/2012, Data da publicação no DJE 11/10/2012). DANO MORAL CONFIGURADO – DESPERDÍCIO DE TEMPO – TRANSPORTE ALÉM DO PERÍODO PREVISTO. O tempo despendido decorrente do atraso no transporte de passageiro contratado, bem como as frustrações e angústias decorrentes deste fato, considerando ainda a perda de compromissos agendados, é suficiente para a configuração do dano moral. Para ilustrar: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ATRASO DE VOO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. A necessidade de substituição da tripulação, diante do extrapolamento do limite de tempo de voo, ocasionando o atraso de cerca de oito horas na decolagem, caracteriza falha na prestação do serviço, eis que consiste em situação perfeitamente previsível e controlável e, por isso, evitável. Dano moral indenizável reconhecido. Quantum indenizatório mantido. APELAÇÃO IMPROVIDA”. (Apelação Cível No 70042578773, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 21/09/2011). QUANTUM INDENIZATÓRIO. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais). Observância dos critérios de proporcionalidade e modicidade. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, os recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios ora fixados em 15% sobre o valor da condenação, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4°, do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Cuiabá, 12 de dezembro de 2013. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator (N.U 120110032917, 120110032917/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2013, Publicado no DJE 12/12/2013)

Esses parâmetros reforçam a adequação da majoração para o valor de R$ 10.000,00, como sendo suficiente para atender ao caráter compensatório da indenização, bem como ao efeito pedagógico da medida, sem configurar excesso.

No tocante aos honorários advocatícios, a verba fixada na origem em R$ 300,00 não atende ao que dispõe o art. 85, §2o, do CPC, devendo ser reajustada para o percentual de 10% sobre o valor da condenação, observado o proveito econômico obtido com a majoração ora fixada.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva da empresa Real Maia Transportes Terrestres Ltda – EPP, tornando-a corresponsável solidária pelo evento danoso; majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso; e fixar os honorários advocatícios de sucumbência para 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025